Tribunal: TJDFT
Processo: 0752859-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0752859-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: RICARDO CARVALHO DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que intimou a parte autora, ora agravante, para emendar a petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, a fim de comprovar a mora via recebimento de notificação pela parte adversa ou o protesto do título, nos autos da ação de busca e apreensão de veículo, processo no. 0718441-97.2020.8.07.0007, ajuizado em desfavor de RICARDO CARVALHO DE ARAUJO. A parte agravante alega, em síntese, que enviou notificação extrajudicial para o endereço constante do contrato de financiamento firmado com a parte agravada, no entanto, restou inviável a entrega por inexatidão do endereço informado. Sustenta que, mesmo assim, deve ser reputada válida a notificação para constituição do devedor em mora. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para que seja cumprida a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 22306653). É o sucinto relatório. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, registro que "a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça). A redação do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei no 911/1969 dada pela Lei no 13.043/2014 estabelece que "a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário." Em primeira análise, verifica-se que a notificação extrajudicial foi devidamente encaminhada pelo agravante para o endereço informado pela parte agravada no contrato de financiamento, com alienação fiduciária, firmado entre as partes (ID 22306652, págs. 6/7). No entanto, a notificação não foi efetivamente recebida, voltando o aviso de recebimento com anotação de “desconhecido”, ou seja, incorreção no endereço. Com efeito, a alteração de domicílio pelo devedor sem a comunicação de seu novo endereço ao credor, ou mesmo a informação incorreta de seus dados no momento de assinatura do contrato, não invalida a notificação. Nesse caso, o envio da notificação para o endereço anteriormente informado serve para caracterizar a mora do devedor, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva. Confira-se, nesse sentido, o entendimento da 5a Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR NO ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. DECRETO LEI No 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESNECESSIDADE. DECISÃO ANULADA. 1."A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente" (Enunciado no 72 da Súmula do STJ). 2. Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, a constituição em mora do devedor poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 3. O aviso de recebimento da carta de cobrança, no qual consta que o devedor não foi localizado, quando enviado ao endereço declinado no contrato celebrado pelas partes, constitui fundamento para constituí-lo em mora. 4. O princípio da boa-fé objetiva, onera as partes contratantes a comunicar eventuais mudanças cadastrais, entre as quais destaca-se a atualização de endereço durante o período de vigência do contrato, não havendo que ser beneficiados pela própria negligência. 5. Recurso provido. (Acórdão 1260500, 07045356120208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Este é também o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. 1. Ação de busca e apreensão da qual se extrai este recurso especial, interposto em 16/5/19 e concluso ao gabinete em 1o/8/19. 2. O propósito recursal consiste em definir se é imprescindível a comprovação simultânea do encaminhamento de notificação ao endereço constante no contrato e do seu recebimento pessoal, para a constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária. 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora. 5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes. 6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1828778/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019) Dessa forma, a comprovação do envio da notificação com aviso de recebimento para o endereço informado pelo devedor no contrato, ainda que a entrega não se realize em razão de incorreção dos dados, mostra-se suficiente para comprovar a mora. Nesse passo, não se faz necessário o protesto do título em cartório para o mesmo fim. Assim, configurada a mora da parte agravada, nos termos da notificação extrajudicial juntada aos autos, não subsiste a necessidade de emenda à inicial, como determinado na decisão recorrida. Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido liminar para reconhecer comprovada a mora da parte devedora, a fim de que o feito principal tenha prosseguimento, com a análise do pedido liminar de busca e apreensão pelo Juízo de origem, cabendo a ele a verificação dos demais requisitos legais. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2020, 18:46:14. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator